Tribunal: TJDFT
Processo: 0745663-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela exequente contra decisão que, em ação de execução, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no título executivo e declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Alexânia-GO.
2. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada.
3. Na hipótese, ambas as partes estão localizadas em Alexânia-GO. Não há indicativos de que a obrigação comercial originariamente pactuada entre as partes tenha se operado em Brasília/DF. Inexiste, assim, justificativa hábil para a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais conflitos.
4. O art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial.
5. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e desprovido.